Tribunal: TJMT
Processo: 1023805-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. TRANSPOSIÇÃO DA DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança sem exame de mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita e incompetência da Corte Estadual, com base nas Súmulas 267 e 268 do STF. O mandado de segurança impugnava decisão judicial da Vice-Presidência do TJMT que inadmitiu Recurso Especial, supostamente antes do prazo legal para recolhimento das custas complementares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso do mandado de segurança contra decisão judicial que inadmitiu recurso especial, quando existente recurso próprio (agravo previsto no art. 1.042 do CPC); e se a ocorrência de trânsito em julgado inviabiliza o conhecimento da impetração.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência consolidada do STF impede o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267, sempre que o ato impugnado for passível de recurso próprio.
4. A decisão impugnada transitou em julgado antes da impetração, atraindo a aplicação da Súmula 268 do STF, que obsta o mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.
5. Inexiste ilegalidade ou teratologia no ato coator que justifique a mitigação das referidas súmulas. O impetrante recolheu custas de forma inadequada, configurando preclusão consumativa, conforme reconhecido nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso específico previsto no ordenamento jurídico. 2. O trânsito em julgado da decisão impugnada constitui óbice intransponível à impetração, nos termos da Súmula 268/STF.”
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LXIX; CPC, arts. 485, IV, e 1.042; L. 12.016/2009, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas no 267 e 268; STJ, Súmula no 41; TJMT, N.U 1010900-71.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023805-11.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Reserva Remunerada, Transferência para reserva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 792.369.361-72 (ADVOGADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 029.640.011-46 (IMPETRANTE), Gabinete. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (IMPETRADO), DESEMBARGADORA VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO JUDICIAL QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. TRANSPOSIÇÃO DA DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança sem exame de mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita e incompetência da Corte Estadual, com base nas Súmulas 267 e 268 do STF. O mandado de segurança impugnava decisão judicial da Vice-Presidência do TJMT que inadmitiu Recurso Especial, supostamente antes do prazo legal para recolhimento das custas complementares.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso do mandado de segurança contra decisão judicial que inadmitiu recurso especial, quando existente recurso próprio [agravo previsto no art. 1.042 do CPC]; e se a ocorrência de trânsito em julgado inviabiliza o conhecimento da impetração.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STF impede o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267, sempre que o ato impugnado for passível de recurso próprio.

4. A decisão impugnada transitou em julgado antes da impetração, atraindo a aplicação da Súmula 268 do STF, que obsta o mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.

5. Inexiste ilegalidade ou teratologia no ato coator que justifique a mitigação das referidas súmulas. O impetrante recolheu custas de forma inadequada, configurando preclusão consumativa, conforme reconhecido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É incabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso específico previsto no ordenamento jurídico.

2. O trânsito em julgado da decisão impugnada constitui óbice intransponível à impetração, nos termos da Súmula 268/STF.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o,
incs
. XXXV, LXIX; CPC,
arts
. 485, IV, e 1.042; L. 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas no 267 e 268; STJ, Súmula no 41; TJMT, N.U 1010900-71.2025.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Tiago Alves da Silva
contra decisão monocrática que extinguiu, sem resolução do mérito, o
Mandado de Segurança n.o 1023805-11.2025.8.11.0000
, sob o fundamento de incompetência desta Corte Estadual, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Na petição inicial do
mandamus
[id. 300600870] o impetrante alegou que, após a interposição do Recurso Especial nos autos n.o 1042393-79.2021.8.11.0041, teria sido intimado em 02/06/2025 para complementar o valor das custas recursais, nos termos do art. 1.007, §7o, do Código de Processo Civil, cujo prazo legal seria de cinco dias úteis, contados da referida intimação.

Afirmou que, ainda dentro desse interregno legal, procedeu ao recolhimento complementar por meio da GRU-STJ, quitada em 05/06/2025, ou seja, antes do decurso do prazo final, que findaria apenas em 10/06/2025.

Não obstante, asseriu que a Vice-Presidente do TJMT, de forma precipitada, proferiu decisão de inadmissibilidade do recurso já no dia 04/06/2025, antes mesmo de findar o prazo legal para complementação do preparo, razão pela qual sustentou a existência de ilegalidade manifesta e nulidade absoluta do ato judicial, com violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Aduziu, ainda, que a conduta da autoridade coatora também afrontaria o princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto no art. 4o do CPC, bem como o princípio da não-surpresa, insculpido no art. 10 do mesmo diploma, haja vista que a negativa de seguimento ao Recurso Especial teria ocorrido sem oportunizar manifestação quanto à suposta deserção.

Em reforço à tese de direito líquido e certo, o impetrante sustentou que houve cumprimento tempestivo da exigência processual, o que restaria documentalmente demonstrado por meio das guias de pagamento anexadas.

A
decisão monocrática inicial
, proferida por esta relatoria [id. 300772389] julgou extinto o feito sem exame de mérito, ao reconhecer a incompetência desta Corte para apreciação da impetração, fundamentando-se nos Enunciados n.o 01 e 02 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (CPVIP), determinando o arquivamento.

Irresignado, o impetrante manejou
mandado de segurança originário perante o Superior Tribunal de Justiça
[id. 304988377 - MS n.o 31.518/MT – 2025/0273139-0], ocasião em que o Ministro Presidente Herman Benjamin, com fundamento na Súmula 41/STJ, declarou a incompetência daquela Corte Superior para processar o
writ
contra ato de Tribunal Estadual,
reafirmando a competência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
para a análise da controvérsia.

Na sequência, dentro do prazo recursal, foi interposto o presente
Agravo Interno
[id. 304988368], em que o agravante, nos termos da decisão do STJ, suscita a competência deste Tribunal e insiste na ilegalidade do ato coator, postulando, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, até o julgamento final deste mandado de segurança.

Em decisão monocrática do recurso manejado [id. 312239883], considerando o entendimento exarado pelo STJ consubstanciado na Súmula n.o 41 daquela Corte Superior, esta relatoria
deferiu a liminar
para suspender os efeitos da decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal que inadmitiu o Recurso Especial, preservando, até ulterior deliberação colegiada, a utilidade da impetração.

A autoridade coatora prestou informações [id.

313006376] sustentando preliminarmente a ocorrência de flagrante violação ao teor das Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal.

Quanto ao mérito, argumentou que o recorrente não interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, sendo este o recurso cabível para impugnar decisão que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, razão pela qual houve o trânsito em julgado em 02/07/2025.

Asseriu, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que o recorrente, após intimado para recolhimento em dobro, manifestou-se nos autos praticando ato processual diverso [recolhimento simples] em 02/06/2025, perdendo o direito de exercê-lo novamente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer [id. 315337350] pela ratificação da competência desta Corte para julgar a ação mandamental, com base na Súmula 41 do STJ, requerendo a retificação da classe processual para mandado de segurança.

No mérito, contudo, opinou pela
extinção do presente mandado de segurança
com o reconhecimento da inadequação da via eleita com base nas Súmulas 267 e 268 do STF.

É o relatório.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Considerando o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n.o 41 daquela Corte Superior, que reafirmou a
competência deste Tribunal de Justiça
para processar e julgar o presente mandado de segurança, passo à análise do mérito da impetração.

O mandado de segurança, nos termos do artigo 1o da Lei n.o 12.016/2009, constitui ação constitucional destinada à tutela de direito líquido e certo, quando demonstrada sua ameaça ou violação por ato de autoridade pública, desde que inexista recurso próprio com efeito suspensivo apto a preservar o direito invocado e o ato impugnado não tenha sido alcançado pela coisa julgada.

Contudo, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
não se admite
o manejo do
mandamus
como sucedâneo recursal, sendo incabível quando o ato judicial impugnado comporta recurso específico previsto no ordenamento processual. É o que consagra a
Súmula 267/STF
,
in
verbis
:

"Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."

In
casu
, verifica-se que o ato impugnado, consistente na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal que inadmitiu Recurso Especial, é suscetível de impugnação por meio do
agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
, instrumento adequado para ensejar o reexame da controvérsia pelo Superior Tribunal de Justiça.

O dispositivo legal é expresso ao estabelecer:

Art. 1.042.
Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

Ressalte-se, ainda, que, conforme amplamente documentado nos autos e reconhecido pelo próprio impetrante, a mencionada decisão foi proferida em
04/06/2025
e
transitou em julgado em 02/07/2025
[id. 300600876, p.214], circunstância que atrai a incidência da
Súmula 268/STF
, segundo a qual:

"Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado."

Inobstante, o presente mandado de segurança foi impetrado em
18/07/2025
, ou seja,
após o trânsito em julgado
da decisão que se pretende impugnar, o que constitui óbice intransponível ao seu conhecimento.

Outrossim, ainda que superados os óbices alhures apontados, cumpre destacar que as alegações de teratologia ou manifesta ilegalidade não encontram respaldo nos elementos constantes dos autos.

A cronologia dos fatos, conforme detalhadamente exposta nas informações prestadas pela autoridade coatora, demonstra que:

1. O impetrante foi
devidamente intimado
em
30/05/2025
para realizar o recolhimento das custas em
dobro
, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC;

2. Em
02/06/2025
, o impetrante manifestou-se nos autos apresentando comprovante de recolhimento
simples
, diverso da exigência contida no despacho judicial;

3. Tal conduta configurou
preclusão consumativa
, nos termos da qual, praticado o ato processual de forma inadequada, perde-se o direito de exercê-lo novamente;

4. A decisão de inadmissibilidade foi proferida em
04/06/2025
, após a certificação da insuficiência do preparo e da ocorrência da preclusão consumativa.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada violação ao art. 1.007, §7o, do CPC, uma vez que a hipótese de complementação prevista neste dispositivo pressupõe a
não prática anterior do ato processual exigido
, circunstância que não se verifica no caso concreto, em razão da manifestação protocolar ocorrida em 02/06/2025.

Por derradeiro, cumpre mencionar que a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça já se posicionou de forma expressa sobre a inadequação do mandado de segurança em hipóteses similares:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO RECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso previsto na legislação processual, ainda que se alegue eventual ilegalidade ou erro material na decisão judicial impugnada. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, consolidada na Súmula 267 do STF, estabelece que não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso.

(N.U 1010900-71.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 23/05/2025)

Diante de todo o exposto, reconhece-se o
não cabimento
do mandado de segurança, seja pela existência de recurso próprio não utilizado [Súmula 267/STF], seja pelo trânsito em julgado da decisão impugnada [Súmula 268/STF], razão pela qual se impõe a
extinção do feito sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 10 da Lei n.o 12.016/2009 c/c artigo 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.

Em razão disto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

Em consequência,
revogo a liminar
anteriormente deferida, determinando o
arquivamento definitivo
dos autos após o trânsito em julgado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, a teor do art. 25 da Lei n.o 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025